Tribunal: TJDFT
Processo: 0747476-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Preliminares de incompetência e ofensa ao princípio da dialeticidade. Afastadas. Imóvel na planta. Prevalência do prazo informado no termo de reserva. Aplicação do Tema 996 do STJ. Restituição de juros de obra após o prazo contratual. Indenização por lucros cessantes. Pandemia COVID-19. Fortuito interno. Cálculo dos juros de obra. Colunas Amortização/Correção na fase obra e Juros. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelas requeridas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagarem: a) a quantia de R$ 560,53 a título de danos materiais (lucros cessantes), corrigido monetariamente conforme IPCA, desde os vencimentos mensais e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (súmula 43 do STJ e art. 240 do CPC) e termo final a data da ENTREGA do imóvel em 27/04/2023; b) a quantia de R$ 10.265,74, a título de juros de obra de 01/07/2022 até 27/04/2023, a título de danos materiais por valores pagos pela parte autora, corrigido monetariamente desde as datas dos desembolsos e acrescida de juros a partir da citação. Eventuais valores pagos a mais pela consumidora estarão abarcados pelo dispositivo da sentença, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, mediante simples comprovação posterior do dispêndio.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 75916400). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega, em síntese, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor da causa, pois o valor do imóvel total deveria ser considerado e da complexidade da matéria, notadamente a necessidade de perícia para apuração dos juros de obra. No mérito, alega que a sentença se equivocou ao considerar o prazo de entrega constante do "termo de reserva", que seria um documento preliminar e não vinculante, em vez do prazo estabelecido no "contrato de compra e venda" (06/03/2023), ao qual se deveria somar o prazo de tolerância de 180 dias e mais 60 dias para entrega das chaves, postergando o termo final para 30/10/2023. Argumenta a ocorrência de caso fortuito e força maior, decorrente da pandemia de COVID-19 e seus impactos na cadeia de suprimentos e mão de obra, como excludente de responsabilidade, requerendo a prorrogação do prazo de entrega por 1 ano e 10 meses. Por fim, aduz a ausência de dever de indenizar, uma vez que não houve comprovação dos danos materiais (juros de obra e lucros cessantes), sendo o documento apresentado para os juros de obra genérico e os lucros cessantes não presumíveis, especialmente por se tratar de imóvel de cunho habitacional. Assim, pugna pelo acolhimento das preliminares ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença para indeferir todos os pedidos iniciais ou, ao menos, prorrogar o prazo de entrega e indeferir as indenizações por juros de obra e lucros cessantes.
4. Em contrarrazões, a parte autora argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pela mera repetição dos argumentos da contestação, pugnando pelo não conhecimento do recurso. Defende a competência do Juizado, sustentando que a Caixa Econômica Federal não é parte necessária e que a apuração dos juros não exige perícia complexa. No mérito, refuta as alegações, afirmando que a sentença deve ser mantida, pois houve ampla análise da matéria e as recorrentes agiram em dissonância com o CDC, que prevê a responsabilidade objetiva. Argumenta que o prazo do termo de reserva (30/12/2021 + 180 dias = junho de 2022) deve prevalecer, por ser mais claro ao consumidor, em consonância com o Tema 996 do STJ e o CDC, e que os valores de juros de obra foram devidamente comprovados. Em relação aos lucros cessantes, alega que os recorrentes não os impugnaram especificamente na contestação, o que gera presunção de concordância, e que o dano é presumido. Por fim, sobre a pandemia, sustenta que não configura caso fortuito, pois o contrato foi celebrado em março de 2021, quando os impactos já eram conhecidos e o setor da construção civil não foi paralisado, além de não ter sido apresentada prova técnica. Pugna, desse modo, pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é competente o Juizado Especial Cível em razão do valor da causa ou da complexidade da matéria; (ii) qual o prazo de entrega do imóvel que deve prevalecer e se devem ser computados prazos adicionais; (iii) a pandemia de COVID-19 e seus impactos configuram caso fortuito ou força maior para afastar a responsabilidade das rés por eventual atraso na entrega do imóvel; (iv) os danos materiais foram devidamente comprovados e se são passíveis de indenização.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. A presente demanda versa acerca dos alegados danos decorrentes de atraso na entrega do imóvel, de modo que não há que se falar em incompetência do Juizado Especial Cível, pois os valores pleiteados não excedem 40 salários mínimos. Acrescente-se que eventual valor excedido do valor de alçada dos juizados cíveis é tido como renúncia de crédito a teor do art. 3o, § 3o da Lei 9099/95. De outro, não se verifica necessidade de realização de perícia para cálculo dos valores cobrados pela parte autora. Especificamente com relação aos juros de obra, a parte autora requer o ressarcimento dos valores que entende terem sido pagos de forma indevida, razão pela qual não há que se falar em complexidade dos cálculos para apurar o valor da reparação. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
8. A relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
9. No caso, consta dos autos que as partes assinaram “Termo de Reserva de Unidade Habitacional e Condições Iniciais para Processo de Financiamento Imobiliário no 37370 Itapoã Parque” (ID 75916363), o qual estimou a data de entrega do imóvel para 30/12/2021, admitida uma tolerância de 180 dias corridos para conclusão da unidade imobiliária.
10. O STJ firmou o Tema 996, aplicável ao caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, que preconiza que “na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; (...) é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...)”.
11. Desse modo, é certo que o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não pode se sobrepor àquele previsto no Termo de Reserva, especialmente porque, no primeiro, a informação não é apresentada de forma clara, ostensiva e inteligível, em descompasso com os princípios da transparência e da boa-fé objetiva previstos no CDC. Verifica-se que o referido prazo se encontra inserido em um quadro geral de informações, de forma que pode facilmente passar despercebido pelo consumidor, sobretudo diante do fato de que diverge significativamente daquele anteriormente estipulado e aceito no Termo de Reserva, documento este que, à época, orientou a legítima expectativa da parte autora quanto ao prazo de entrega do imóvel.
12. Não custa lembrar que o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado, nos termos do art. 462 do CC.
13. Logo, deve prevalecer o prazo de 30/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de apenas 180 dias corridos, em razão da ausência de previsão no termo de reserva de prazo adicional para entrega das chaves.
14. Ainda, após transcorrido o prazo de tolerância da entrega não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pelo consumidor. Isso porque, diante do atraso na entrega do imóvel, o autor sofreu prejuízos decorrentes de fato imputável somente às rés, haja vista que arcou com o pagamento da referida taxa durante o período de atraso da obra. Contudo, conforme a Planilha de Evolução (ID 76276693), e considerando que o imóvel deveria ter sido entregue, no máximo, até 30/06/2022, observa-se que, a partir da parcela vencida em 01/07/2022, passaram a ser cobrados, indevidamente, valores referentes aos juros de obra — identificados nas rubricas “Amortização/Correção na fase obra” e “Juros”. Tal cobrança perdurou até a entrega das chaves, ocorrida em 27/04/2023, em desacordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 996. Assim, é devido o reembolso dos juros de obra incidentes sobre as parcelas compreendidas entre 01/07/2022 e a data da efetiva entrega do imóvel, limitado aos valores constantes das colunas “Amortização/Correção na fase obra” e “Juros”, que correspondem aos encargos indevidamente cobrados após o esgotamento do prazo contratual.
15. Lucros cessantes. O descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja a indenização por lucros cessantes, uma vez que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria. Em uma ou em outra situação, os lucros cessantes devem ser calculados pelo seu potencial de renda, que é apurado pela estimativa de valor de aluguel de imóvel equivalente, ou por arbitramento judicial.
16. Nesse aspecto, no julgamento do REsp 1729593/SP, foi decidido que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, desde o fim do prazo de tolerância para a entrega do imóvel e com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
17. O alegado caso fortuito ou de força maior - escassez de insumo e de mão de obra, além de não ter sido comprovada nos autos, não acarreta prorrogação do prazo para entrega do imóvel ou afastamento acerca das responsabilidades decorrentes da mora, haja vista que se trata de fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica exercida pelas rés. Nesse sentido: “(...)11. É pacífico na jurisprudência deste E. TJDFT que “A escassez de mão de obra qualificada, falta de insumos para construção do empreendimento e entraves administrativos não são suficientes para afastar o inadimplemento, pelo descumprimento do prazo pactuado. 4.2. Constituem riscos previsíveis para o setor da construção civil. Por isso mesmo, não são circunstâncias aptas a excluir a responsabilidade da empresa, seja por caso fortuito ou pela força maior. 4.3. Além disso, os riscos da atividade lucrativa desenvolvida pelas empresas de construção civil não podem ser assumidos pelos consumidores." (Acórdão 1220776, 00219783920158070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019)”. Por tais razões, não há rompimento do nexo causal, em razão do fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica desenvolvida pelos recorrentes. Mesmo diante da situação pandêmica vivida, não foi comprovado nos autos que eventual escassez de mão de obra qualificada teria afetado por tanto tempo a conclusão das obras. (...) (Acórdão 1838553, 07492321720238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024.)
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso conhecido. Preliminares afastadas. E parcialmente provido. Sentença reformada para estabelecer que os juros de obra deverão ser calculados, para o período de julho de 2022 a abril de 2024, mediante somatório dos valores contidos na Planilha de Evolução (ID 76276693), colunas “Amortização/Correção na fase obra” e “Juros”, mantidos os critérios de atualização fixados pelo Juízo de origem. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2o e 3o; CC, art. 462.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019; TJDFT, Acórdão 1838553, 07492321720238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024.